Tribunal: TJBA
Processo: 0756284-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0756284-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARCELO CASTRO MACEDO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR POLUIÇÃO SONORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa. A ação originária foi ajuizada pelo município de Salvador para a cobrança de multa administrativa decorrente de infração à legislação urbanística local por emissão irregular de ruídos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o entendimento firmado no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e os parâmetros da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça aplicam-se às execuções fiscais de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas ambientais e urbanísticas de pequeno valor; e (ii) subsiste o interesse de agir do ente público na cobrança judicial de sanção decorrente do exercício do poder de polícia.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.184, e o Conselho Nacional de Justiça, na Resolução nº 547/2024, autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, sopesando a relação custo-benefício da cobrança de créditos eminentemente tributários.
4. O crédito executado possui natureza não tributária e decorre de sanção administrativa aplicada no exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental, possuindo finalidade punitiva, pedagógica e dissuasória, o que a distingue da função majoritariamente arrecadatória dos tributos.
5. A emissão irregular de ruídos configura poluição sonora e degradação ambiental que afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da coletividade, atraindo o dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
6. A extinção indiscriminada de execuções de multas administrativas com base exclusiva no valor monetário esvaziaria o poder sancionatório da administração pública e comprometeria a efetividade das normas de controle urbano, justificando-se a realização de distinção jurídica para afastar a aplicação dos precedentes vinculantes e dar prosseguimento ao feito.

IV. Dispositivo e tese
7
. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso de apelação, anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “O entendimento firmado no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e as diretrizes da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça não se aplicam automaticamente às execuções fiscais de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas ambientais e urbanísticas, em razão da natureza pedagógica e repressiva da sanção voltada à salvaguarda de interesses difusos e coletivos”.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, III, "a"; Lei Municipal nº 5.354/1998.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); STF, ARE nº 1.553.607 RG (Tema 1428), Plenário, j. 19.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0779271-72.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, p. 15/10/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0754565-25.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, p. 28/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0756284-76.2017.8.05.0001, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como agravad
a

MARCELO CASTRO MACÊDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.